Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709919-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. CARREIRA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI No 5.187/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não há razão para o sobrestamento do Feito recursal, uma vez que o mérito do paradigma da repercussão geral (no Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864) já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Também descabe falar-se em suspensão com lastro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2017.00.2.011208-8, o qual não foi admitido. 2 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 3 – Sem que o reajuste salarial conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Em sede de extraordinário, a recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e indicar artigo violado, aponta que a hipótese tratada nos autos se amolda ao reajuste remuneratório pontual do vencimento de servidor, baseado em mudança de gratificação, diferenciando da hipótese de reajuste geral anual conforme indevidamente reconhecida pelo acórdão impugnado. Sustenta, nesse sentido, a inaplicabilidade do Tema 864 do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, destaco que a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, o STF cuidou de matéria afeta ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos. Diversamente, no caso dos autos, a matéria discutida trata do recebimento da gratificação pontual – referente à Habilitação em Atividade do Hemocentro – GHAH. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, diante da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1301392 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo extremo não mereceria seguimento, pois a parte recorrente não indicou o dispositivo constitucional violado pelo acórdão impugnado. A respeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019, e decisão monocrática proferida no RE 1287741,Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 17/9/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional – exegese da Lei 5.187/2013 –, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1054415 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/12/2020). Por fim, o recurso não mereceria admissão pelo fundamento das alíneas “c” e “d”, do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição ou em face de lei federal. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no ARE 1286087, Rel Ministro EDSON FACHIN, DJe 1/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005